Tribunal: TJES
Processo: 5003988-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO N
º

5003988-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OLINDO LUCIO DE OLIVEIRA e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Olindo Lúcio de Oliveira e outros
contra decisão (id nº 868207, fls. 07/08), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
de nº. 0006848-59.2018.8.08.0006, ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, ora agravantes.

Em suas razões recursais (id nº 869458), os agravantes aduzem que juntaram declarações de hipossuficiência e, mesmo sem nenhuma prova de suficiência econômica, o juízo
a quo
ordenou a juntada de documentos que comprovassem a alegada miserabilidade, razão pela qual foram juntadas carteiras de trabalho sem vínculo empregatício, o que o magistrado entendeu como insuficiente para deferimento do benefício.

Por meio da decisão de id nº 828825, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1033626), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Olindo Lúcio de Oliveira e outros
contra decisão (id nº 868207, fls. 07/08), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
de nº. 0006848-59.2018.8.08.0006, ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, ora agravantes.

Os recorrentes, em suas razões (id nº 868196), aduzem que juntaram declarações de hipossuficiência e, mesmo sem nenhuma prova de suficiência econômica, o juízo
a quo
ordenou a juntada de documentos que comprovassem a alegada miserabilidade, razão pela qual foram juntadas carteiras de trabalho sem vínculo empregatício, o que o magistrado entendeu como insuficiente para deferimento do benefício.

Pois bem. A pretensão dos agravantes resume-se na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os autores não comprovaram documentalmente a dificuldade financeira alegada, embora tenham sido intimados para tais fins.

Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Aliás, trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado no novo CPC, em seu art. 99, §3º.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, contudo, o magistrado
a quo
não considerou a presunção de veracidade da declaração de pobreza, argumentando que os requerentes deveriam ter comprovado documentalmente que não podem arcar com as custas processuais, ônus do qual não teriam se desincumbido, visto que se restringiram a juntar cópia das carteiras de trabalho, nas quais os registros datam de anos anteriores a 2015.

Todavia, como se viu, nos termos do citado §3º do art. 99, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de forma que não cabe ao postulante provar a inviabilidade de arcar com as custas, mas sim ao magistrado, caso entenda por indeferir o benefício, fundamentar seu
decisum
com elementos concretos que afastem a presunção legal em cotejo. É dizer, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

O que se observa dos autos é que inexistem elementos suficientes ao afastamento da presunção de veracidade de que goza a declaração de inviabilidade financeira dos agravantes, sobretudo ao se considerar que a ausência de registro recente nas CTPS corrobora com a alegação de baixa renda, visto que demonstra ao menos a inexistência de emprego formal.

Isto posto, da matéria analisada, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, de tal sorte que entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, inexistem elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física, pois o magistrado
a quo
inverteu a lógica da norma ínsita no §3º do art. 99 do CPC, indeferindo a benesse sob a justificativa de que os requerentes deveriam ter comprovado documentalmente que não podem arcar com as custas processuais.

4)
A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de forma que não cabe ao postulante provar a inviabilidade de arcar com as custas, mas sim ao magistrado, caso entenda por indeferir o benefício, fundamentar seu
decisum
com elementos concretos que afastem a presunção legal em cotejo.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.